Tribunal: STF
Processo: HC 230118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Madeira dos Santos e outro em favor de Beatriz Santana Telles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.272.636/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. ELEVADA QUANTIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR O BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06”. (eDOC 5, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente havia sido condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, a qual foi reduzida pelo ato coator para 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime fechado, pela aplicação de ofício da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Sustentam o descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na PSV 139, “que determina o regime aberto para tráfico privilegiado, desde que o réu não seja reincidente” (p. 3).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção à Rcl 59.756, que impugnava o mesmo ato coator, a qual indeferi liminarmente.



    É o relatório.



    Decido.



    A Proposta de Súmula Vinculante 139 teve o seu julgamento suspenso em 23.5.2023 para futura proclamação do resultado em sessão presencial no Plenário desta Suprema Corte.



    Portanto, tendo em vista que ainda não há prolação de decisão de mérito sobre o tema, incabível este writ. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente